Tribunal: TJBA
Processo: 8013907-10.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013907-10.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: TATIANE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
IANCA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c indenização por danos morais, anulando contrato de consórcio, determinando restituição de valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de vício de consentimento na contratação; (ii) a forma de devolução dos valores pagos; e (iii) a configuração e quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os áudios da negociação demonstram que o representante da apelante prestou informações inadequadas, criando expectativa de contemplação garantida incompatível com a natureza do contrato de consórcio, violando o dever de informação previsto no art. 31 do CDC. 4 - Tratando-se de nulidade contratual por vício de consentimento, e não de desistência voluntária, aplica-se o art. 182 do Código Civil, com retorno das partes ao status quo ante e restituição imediata e integral dos valores. 5 - A conduta da apelante configura dano moral indenizável por ultrapassar mero dissabor, frustrando legítima expectativa da consumidora. 6 - O valor de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 31 e 6º, III; CC, art. 182; Lei 11.795/2008, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8149154-69.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8118242-26.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8013907-10.2021.8.05.0274
, em que figura como apelante
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e como apelada
TATIANE ARAUJO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04